Tribunal: TJSP
Processo: 1006193-93.2015.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1006193-
93.2015.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em
que é embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e
Interessado CORRETA IMÓVEIS LTDA., é embargada SIMONE
APARECIDA DE SOUZA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1006193-93.2015.8.26.0032/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1006193-
93.2015.8.26.0032/50001
COMARCA: ARAÇATUBA (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO: CORRETA IMÓVEIS LTDA.
EMBARGADO: SIMONE APARECIDA DE SOUZA CRUZ
VOTO No 33.605
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI)
OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-
VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição
acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ
ao
caso
concreto.
Manifestação
clara
de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra o V. Acórdão
da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c
com restituição de valores, negou provimento a agravo
interno na parte conhecida. Alega que, em caso
semelhante, esta Presidência admitiu seu recurso
especial. Acrescenta que o reclamo preencheu os
requisitos ensejadores de admissão para remessa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1006193-93.2015.8.26.0032/50001 - Voto no
3
Corte Superior. Sustenta, ainda, que a taxa de
despachante constitui serviço específico de assessoria
cartorária para facilitar as providências burocráticas
que ficam a cargo do comprador e que não se confunde
com a taxa SATI. Assinala, de resto, divergência com a
tese repetitiva.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 8a Câmara de Direito
Privado consignou a abusividade da cobrança da taxa
SATI e atividades congêneres, em conformidade com a
tese
firmada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP, in verbis: “Quanto à cobrança de valores
a título de serviços de assessoria e intermediação
(cláusula 3.1 fls. 39) e taxa de administração do
contrato (fls. 21), assiste razão a apelante. A
abusividade na cobrança de tais serviços restou
reconhecida em julgamento de recurso repetitivo perante o C. Superior Tribunal de Justiça,
supramencionado, seguindo o trecho inerente a questão:
'Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel' (REsp
1599511/SP, 2a Seção, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 24.08.2016, DJE 06.09.2016). Dessa
forma, diante da abusividade da cobrança dessas taxas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1006193-93.2015.8.26.0032/50001 - Voto no
4
é o caso de reformar a sentença para condenar a ré MRV
à devolução do valor de R$ 650,00, cobrado a título de
serviços de assessoria, e o valor de R$ 190,00,
cobrado a titulo de taxa de administração do contrato,
com
correção
monetária
desde
cada
desembolso
e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação”. Confira-se a fls. 226/227.
Outrossim, a admissão de anterior recurso
especial deu-se em contexto completamente distinto,
que envolveu reconhecimento da prescrição da pretensão
de restituição dos valores pagos a título de taxa
SATI, vide fls. 8/9.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO